Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para manter a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor e se a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, o que atrai a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. A teoria menor exige apenas a demonstração de que a autonomia formal da pessoa jurídica constitui obstáculo à reparação do consumidor, independentemente de fraude, abuso ou confusão patrimonial.
5. Os autos mostram insolvência da entidade educacional devedora e a frustração completa das medidas destinadas à localização de bens penhoráveis.
6. Os elementos juntados revelam existência de conglomerado educacional dirigido pelo mesmo grupo familiar, com afinidade de atividades, compartilhamento estrutural, repetição de dirigentes e interdependência operacional entre várias entidades formalmente distintas.
7. A fragmentação das entidades constitui barreira concreta ao recebimento do crédito e caracteriza hipótese de incidência do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor do Código de Defesa do Consumidor aplica-se quando a estrutura societária impede a satisfação do crédito do consumidor, independentemente de prova de fraude ou confusão patrimonial. 2. A inclusão de corresponsável no cumprimento de sentença é legítima quando precedida de incidente regularmente instaurado e instruído com provas de atuação conjunta no grupo econômico.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137, 513, § 5o; CDC, arts. 2o, 3o, 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0700966-13.2023.8.07.9000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 19/7/2023.